Tribunal: TJDFT
Processo: 0731294-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo agravado GEOVANE MARTINS OLIVEIRA em sede de contrarrazões ao agravo interno de ID 76940605, pg. 1. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator